Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706743-64.2020.8.07.0017 RECORRENTE: PAULO ROBERTO LOBÃO LIMA RECORRIDO: JOAQUIM CHAVES FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA N. 872). MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.076/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016). 2. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça é claro ao consignar que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Se o embargante, ora apelante, não registrou a transmissão da propriedade do imóvel penhorado, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, e o embargado não se opôs à pretensão de desconstituição da penhora, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-lo ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ. 4. Salienta-se que “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no AREsp n. 887.903/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.). 5. Também de acordo com o STJ, no Tema n. 1.076, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, situação que não se amolda a dos autos. 6. Ainda, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 7. Assim, de ofício, deve ser modificada a verba honorária sucumbencial devida pelo embargante/apelante, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076, em detrimento da aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (critério da equidade), adotado pelo Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos artigos 85, caput, e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao recorrido, uma vez que teria insistido na manutenção da penhora, ciente de que a propriedade do bem tinha sido transferida a terceiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, e 90, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É certo, portanto, que o embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, ao não promover formalmente a transferência da titularidade do bem constrito para o seu nome. Esse fato, por certo, deu ensejo à constrição do imóvel em discussão nos autos, de modo que o embargante, ora apelante, deve responder pelos honorários de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. Somente nos autos dos embargos de terceiro houve efetiva comprovação da efetivação da compra e venda, com a juntada dos documentos hábeis a demonstrar a titularidade do imóvel e a inexistência de fraude, fato que não foi comprovado nos autos do cumprimento de sentença. Inclusive, frisa-se, o Juízo de origem, mesmo após alegação da construtora de ter negociado o bem com o embargante, decidiu pela constrição do imóvel, à míngua de prova da noticiada transação (ID 38566879 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024